Tribunal: TJES
Processo: 5020928-12.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020928-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RHUAN OLIVEIRA VIEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020928-12.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – 3º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
RHUAN OLIVEIRA VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por Rhuan Oliveira Vieira contra Buser Brasil Tecnologia Ltda., relatando que adquiriu passagens de ônibus de ida e volta através do site da empresa com destino a Belo Horizonte. A viagem iniciou no dia 12/09/2024, às 20h40, com chegada prevista para as 07h15 do dia seguinte. No entanto, durante o embarque houve um atraso de 20 minutos, e logo no início da viagem, o autor notou um barulho estranho na troca de marcha do ônibus. Após uma parada de emergência, constatou-se que a marcha do veículo estava quebrada. O motorista improvisou um conserto utilizando borracha elástica, e o ônibus permaneceu parado por mais de uma hora, colocando os passageiros em risco. O atraso levou a uma espera de cinco horas, o que fez com que muitos passageiros desistissem da viagem, mas o autor prosseguiu para Belo Horizonte. Ao retornar, foi oferecido um veículo diferente do contratado, um ônibus semi-leito, e a chegada foi às 13h10, em vez de 07h15, como estipulado. O autor pleiteia indenização por danos morais, já que, embora o transporte tenha sido realizado, as condições precárias e o transtorno causaram prejuízos ao seu bem-estar.

2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora.

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando a ilegitimidade passiva da empresa, uma vez que trata-se de uma startup de intermediação tecnológica. No mérito, aponta a ausência de responsabilidade da recorrente com os fatos narrados na inicial, bem como a ausência dos requisitos ensejadores da indenização por danos morais.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

7. Da análise dos documentos e das provas constantes nos autos, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela empresa recorrente. O autor adquiriu passagens de ônibus através do site da Buser Brasil Tecnologia Ltda., sem ser informado de que o transporte seria realizado por uma empresa terceirizada. A defesa do requerido não refutou os fatos alegados, limitando-se a afirmar que não seria responsável pelo ocorrido. No entanto, ao vender as passagens e contratar uma empresa terceirizada para realizar o serviço, a Buser violou os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente os artigos 6º (direitos básicos do consumidor) e 14 (responsabilidade objetiva). As provas apresentadas pelo autor, como prints de conversas com a empresa, demonstram claramente os transtornos enfrentados durante a viagem, como o defeito mecânico no ônibus, a insegurança causada pelo tempo de espera e o atraso significativo. Embora o transporte tenha sido prestado, a falha na prestação do serviço e o impacto causado ao autor justificaram a condenação ao pagamento de danos morais.

8. Inobstante, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)